Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603370-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
14/06/2023
Número: 0603370-16.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 27/03/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 EMERSON GIELINSKI BACIL -
UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EMERSON GIELINSKI BACIL DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
EMERSON GIELINSKI BACIL (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43612173
13/06/2023
18:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.032

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603370-
16.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 EMERSON GIELINSKI BACIL DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
EMBARGANTE: EMERSON GIELINSKI BACIL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO OU DE ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO JUNTADO SOMENTE APÓS O JULGAMENTO
DAS CONTAS. CONHECIMENTO DO DOCUMENTO EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Questões suficientemente enfrentadas no acórdão embargado, não se
prestando os embargos de declaração à reanálise ou alargamento da matéria
alegada.

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

4. Embargos a que se dá parcial acolhimento para afastar o montante a ser
devolvido ao Tesouro Nacional.

Num. 43612173 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003208900000042574257
Número do documento: 23061318003208900000042574257
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/06/2023 12:26:33

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 12/06/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Segundos Embargos de Declaração opostos por EMERSON
GIELINSKI BACIL, contra o acórdão proferido por este e. Tribunal (id. 43546961) que, por
unanimidade, rejeitou os Primeiros Embargos de Declaração opostos, mantendo a
decisão que aprovou com ressalvas a prestação de contas, determinando a restituição da
quantia de R$ 1.586,00, ao Tesouro Nacional.

O embargante argumenta que é possível, neste momento processual, a
juntada de documentos, razão pela qual utiliza dos aclaratórios para acostar aos autos
contrato social e cópia de autos de inventário (ids. 43556349 e 43556350).

Sustenta ainda a existência de contradição ou de erro material, eis que houve
a devida comprovação da anuência de dívida de campanha pelo Diretório Nacional do
Partido União Brasil.

Aduz que, antes do julgamento das contas, acostou aos autos o termo de
assunção de dívida, com todos seus requisitos, tais como a autorização do órgão nacional
do Partido Político, a concordância do credor e a existência de cronograma de
pagamento.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração,
de modo a atribuir efeitos infringentes, a fim de afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
não acolhimento dos aclaratórios (id. 43567237).

Recebidos os autos em gabinete, considerando que a assinatura da pessoa
apontada como responsável aposta no termo de id. 43488476 apresenta divergências
entre os documentos constantes dos ids. 43556349 e 43556350, determinei a intimação
do embargante para que se manifestasse, no prazo de 3 (três) dias, comprovando a
identidade da subscritora e validade da assinatura aposta.

O embargante apresentou petição e novos documentos às ids. 43556348 e
ss.

Num. 43612173 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003208900000042574257
Número do documento: 23061318003208900000042574257
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/06/2023 12:26:33

Aberta nova vista à Procuradoria Regional Eleitoral, foi oferecido parecer pelo
acolhimento dos embargos (id. 43578315).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os Embargos de Declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como
para fins de prequestionamento.

A contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não
entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma peça
do processo. A contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma algo e ao
mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode ocorrer entre
os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios
fundamentos.

Por sua vez, o erro material abrange inexatidões materiais ou equívocos
relacionados a aspectos objetivos, não se confundindo com eventual desacerto na
fundamentação da decisão.

Pois bem.

Na hipótese de que se cuida, o embargante aduz que o julgamento se
encontra eivado de contradição ou erro material, em virtude de suposta desconsideração
de documento juntado aos autos.

Com a devida vênia, a decisão embargada não padece dos vícios apontados,
eis que o acórdão embargado consignou que o “termo não preenche adequadamente
todos os requisitos legais de validade, isto porque, embora indique parcialmente a
qualificação da empresa credora, quem apôs assinatura no termo é terceiro estranho à
relação jurídica, não havendo qualquer documento que vincule a signatária à pessoa
jurídica credora. (...). Portanto, tem-se que o termo apresentado não preenche
satisfatoriamente a exigência consistente na “anuência da pessoa credora”, ainda que
conste a autorização do órgão nacional do Partido Político e o cronograma de pagamento.
Ainda, não se pode olvidar que, inicialmente, a referida despesa foi detectada no
procedimento de circularização como gasto omitido na prestação de contas. Logo,
constata-se que a sua declaração como dívida de campanha ocorreu somente após a
intimação do candidato para se manifestar sobre o parecer preliminar. Portanto, para que
Num. 43612173 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003208900000042574257
Número do documento: 23061318003208900000042574257
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/06/2023 12:26:33

esta justificativa fosse aceita era necessária a juntada de todos os documentos exigidos
pela resolução de regência, o que não ocorreu no presente caso”.

Dessa forma, não há de se falar em contradição e/ou erro material.

Por outro lado, cumpre destacar que o prestador ainda se vale do presente
instrumento para juntar documentação, com intuito de afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

De fato, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa irregular,
acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de
montante significativo no contexto das contas, reveste–se de gravidade suficiente a ensejar
a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas,
reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

Portanto, considerando que os documentos juntados (cópia de contrato
social, cópia de autos de inventário, CNH e declaração - ids. 43556349, 43556350,
43572884 e 43572885) comprovam que Daniela de Moura Fagundes Barros é sócia
administradora da empresa ZIRLEI CLEBER DA SILVA & CIA LTDA, acolho o pedido de
afastamento da determinação de recolhimento do valor R$ 1.586,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 43612173 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003208900000042574257
Número do documento: 23061318003208900000042574257
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/06/2023 12:26:33

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, para o fim específico de
afastar a determinação de restituição de valores, na forma da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603370-16.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 EMERSON GIELINSKI BACIL DEPUTADO
ESTADUAL, EMERSON GIELINSKI BACIL - Advogados dos EMBARGANTES: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, BRUNA
DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR0057707.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 12.06.2023

Num. 43612173 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/06/2023 18:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061318003208900000042574257
Número do documento: 23061318003208900000042574257
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/06/2023 12:26:33